Tribunal: TCU
Processo: 011.331/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6007/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.331/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Popadiuk (XXX.139.509-XX); Douglas de Andrade (XXX.983.148-XX); Fernando Marx (XXX.693.989-XX); Fernando Popi Bernardi (XXX.796.599-XX); Gilmar Tadra (XXX.939.239-XX); Gilson Tadra (XXX.411.199-XX); Kezia Haupt (XXX.456.119-XX); Maike Klein (XXX.862.509-XX); Samuel Ailton Ristow (XXX.064.399-XX); Vanessa Demarco (XXX.171.039-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.